Tribunal: TJDFT
Processo: 0718543-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718543-09.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO BATISTA DA SILVA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA e OUTROS contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA” requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV: I – Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por SEBASTIAO BATISTA DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O exequente requer a reordenação do processo. Alega que não houve expedição de requisitório referente aos honorários advocatícios deferidos no ID 34839627 e defende que o precatório de ID 44670835 deve ser retificado, pois o cálculo que o embasara realizou atualização com base na taxa TR, quando deveria ter sido aplicado o índice IPCA-E, conforme decisão proferida no REsp Repetitivo 1.492.221/PR do c. STJ (ID 91360582). Em resposta, o DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF defendem que houve trânsito em julgado quanto aos índices de correção monetária e juros de mora e que a decisão proferida no REsp não pode ofender a coisa julgada (ID 91518552). Nesse sentido, requerem o indeferimento do pedido. Vieram os autos conclusos. II – Analisando detidamente os autos, nota-se que a decisão de ID 36980098 homologou o cálculo apresentado pelo exequente no ID 34387627, considerando que os exequentes concordaram com a referida planilha. Na oportunidade, SEBASTIAO BATISTA e seus patronos expressamente aplicaram a taxa TR como índice de atualização monetária. Após a decisão, o exequente opôs embargos de declaração, mas que trataram somente de questões relativas à honorários de fase de conhecimento e responsabilidade dos coexecutados. Somente após a preclusão da decisão de homologação, houve a expedição dos pertinentes requisitórios. Assim, houve a preclusão da oportunidade de discutir os valores devidos e as taxas aplicáveis à conta da execução, razão pela qual é incabível a rediscussão do tema. III – Nesses termos, indefiro o pedido da exequente de apuração e retificação do precatório de ID 44670835 com aplicação do índice IPCA-E. Todavia, defiro o pedido de expedição de requisitório em relação aos honorários de fase de cumprimento. Intime-se. Proceda o CJU a inclusão no polo ativo de SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA como coexequente e expeça requisitório dos honorários deferidos no ID 34839627. Preclusa a presente decisão, sem novos requerimentos, aguarde-se o pagamento dos requisitórios. Os Agravantes sustentam que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada, uma vez que o próprio título executivo judicial ressalvou a aplicação da TR como parâmetro de correção monetária apenas enquanto não decidida à questão de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal. Salientam que, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E. Acrescentam que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Requerem, ante o caráter alimentar da verba, a antecipação da tutela recursal para “acolher a impugnação do (a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida”. Preparo recolhido (26369510 e 26369512). É o relatório. Decido. O valor da dívida é apurado segundo os parâmetros contidos no título judicial, de maneira que decisão posterior do Supremo Tribunal Federal, ainda que de natureza vinculante, não projeta nenhum efeito em situação processual consolidada. Acrescente-se que o exequente não pode modificar a pretensão executória, no que diz respeito ao índice de correção monetária, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença. Além do óbice da preclusão consumativa, a mudança do próprio valor da execução violaria o direito de defesa do Agravado, na medida em que excesso de execução só pode ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, possibilidade já superada no caso vertente. Ausente, pois, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito dos Agravantes. Além disso, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pela expedição do precatório até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Se eventualmente se decidir pelo prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva antes do julgamento do recurso, os Recorrentes poderão oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator